Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
2. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Porém, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento.
3. Quando o pedido de assistência judiciária (gratuidade de justiça), não é apreciado pelo juízo de origem, entende-se que houve o deferimento tácito do beneplácito.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.